Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710767-86.2020.8.07.0001 APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em suas razões recursais de id. 19796398, a apelante pugna pela concessão da gratuidade judiciária, tendo deixado, por essa razão, de juntar aos autos a guia de preparo recursal. Ocorre, entretanto, que a gratuidade judiciária pleiteada pela recorrente foi indeferida na origem pela decisão de id. 19796390, em face da qual foi interposto o agravo de instrumento no 0721553-95.2020.8.07.0000, julgado e desprovido por esta Egrégia Turma em 09/09/2020. Desse modo, uma vez mantido o indeferimento da benesse requerida, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator